Tribunal: STF
Processo: Rcl 51568
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N° 48. DECISÃO RECLAMADA QUE REGISTRA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA EXAME DA ARGUIÇÃO DE FRAUDE TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Comercial Zena Móveis - Sociedade Limitada, com fulcro nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 e seguintes do Código de Processo Civil e 156 a 162 do RISTF, contra acórdão da 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no Processo 1000761-53.2020.5.02.0221, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na ADC 48.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra ajuizada contra si reclamação trabalhista, proposta por José Roberto Torres, contratado para exercer a função de motorista, com o intuito de que seja reconhecida existência de vínculo empregatício.



    Reporta que o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, à compreensão de que competente a Justiça Comum para análise dos requisitos de enquadramento da relação jurídica nas disposições da Lei 11.442/2007.



    Contra a sentença, afirma interposto recurso ordinário, ao qual dado provimento, para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para exame da controvérsia e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito. 



    Na sequência, noticia manejado recurso de revista, a que negado seguimento, porquanto impugnada decisão interlocutória, irrecorrível de imediato, com base na Súmula 214 do TST. Consoante anota, esse entendimento foi mantido ao julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista. 



    3. A reclamante sustenta que compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas de contratos de transporte de cargas, como na hipótese, uma vez ausente vínculo de emprego, a teor do art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.442/2007 e da decisão proferida por esta Suprema Corte ao julgamento da ADC 48.



    Defende que, a despeito de o motorista ser autônomo regulamentado pela Lei nº 11.422/2007, possuir veículo próprio e ter firmado contrato de TAC, a autoridade reclamada, ao arrepio do entendimento firmado pelo STF na ADC 48, anotou a competência da Justiça do Trabalho para o exame da causa, tendo em conta a arguição do trabalhador de existência de fraude trabalhista.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo referenciado. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja cassada a decisão que reconheceu o vínculo de emprego.



    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. Alega-se, na presente reclamação, afronta ao quanto decidido na ADC 48, tendo em vista que, segundo o aludido paradigma, a competência para apreciar a causa seria da Justiça Comum.



    3. Reproduzo, na fração de interesse, o ato reclamado, exarado ao julgamento de recurso ordinário:



    “Vínculo de emprego. Competência da Justiça do Trabalho. Lei 11.442/2007. A competência material deve ser analisada a partir das pretensões formuladas pela parte autora e dos fundamentos de fato e de direito por ela indicados. Pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, nos moldes do art. 3º da CLT. Lide que, portanto, só pode ser apreciada pela Justiça do Trabalho, conforme art. 114, I, da Constituição Federal. Recurso ordinário do autor a que se dá provimento. 



    [...]



    Todavia, e respeitado o entendimento adotado na sentença, a Justiça do Trabalho é competente para julgar esta lide.



    Isso porque a competência material deve ser analisada a partir das pretensões formuladas pela parte autora e dos fundamentos de fato e de direito por ela indicados. No caso, o autor sustenta na petição inicial que foi contratado para o fim de realizar a entrega de mercadorias da ré a seus clientes, e com isso pede o reconhecimento do vínculo de emprego. E a ré, na contestação, sustenta que a contratação do autor se deu nos moldes do art. 2º, da Lei 11.442/07, como Transportador Autônomo de Cargas e como Empresa de Transporte Rodoviário de Carga.



    Então, se o autor afirma ter prestado serviços na condição de empregado, nos termos do art. 3º da CLT, e assim requer o reconhecimento do vínculo de emprego, a ação só pode ser decidida pela Justiça do Trabalho, conforme art. 114, I, da Constituição Federal. Ou seja, só à Justiça do Trabalho cabe dizer se tal ou qual relação se deu ou não em regime de emprego.



    Dou provimento ao recurso, portanto, para reconhecer declarar a competência desta Justiça Especializada e determinar o retorno dos autos à origem, para que tenha seguimento o processo.



    Como consequência, prejudicado o recurso da ré”.



    4. Conquanto tenha ocorrido o julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista pelo Tribunal Superior do Trabalho, entendo que não se operou o efeito substitutivo quanto ao ato judicial apontado como reclamado, na forma do art. 1.008 do CPC (“Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”). Isso porque o Tribunal Superior do Trabalho, ao desprover o agravo de instrumento, manteve a decisão que negara seguimento ao recurso de revista, à mera compreensão de que incabível a impugnação de decisão interlocutória, nos termos do Enunciado da Súmula 214 do TST. 



    5. No julgamento da ADC 48, esta Suprema Corte, em sessão virtual realizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em que autorizada a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas por meio da contração do transportador autônomo. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade” (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021).



    6. Diante do entendimento exarado no julgamento paradigmático, verifica-se afastada a configuração de vínculo de emprego na hipótese de contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga, quando preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 11.442/2007. Por sua vez, configurada relação comercial de natureza civil, competente a Justiça Comum para o julgamento da causa.



    7. Cumpre ressaltar que a declaração de constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 não implica presunção de autonomia na prestação dos serviços. Dessa forma, a decisão proferida na ADC 48 não impede o reconhecimento do vínculo trabalhista pela Justiça do Trabalho, quando presentes os elementos caracterizadores da relação empregatícia entre o motorista transportador e o seu contratante.



    8. Consoante bem elucidado pelo eminente Relator da ação, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão, “as categorias profissionais previstas na Lei nº 11.442/2007 convivem com a figura do motorista profissional empregado, prevista art. 235-A e seguintes da CLT”. No esclarecimento do voto, o Relator afirmou, ainda, que “se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei”. E não cabe, no âmbito da reclamação constitucional, reavaliar os elementos de convicção embasadores da decisão reclamada para acaso concluir de forma diversa.



    9. Nesse contexto, decidido, na origem, apenas que cumpre à Justiça do Trabalho analisar a arguição obreira de que presentes os elementos para a caracterização do vínculo empregatício na relação jurídica mantida entre o motorista e a empresa (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação).



    10. Portanto, não diviso identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, a inviabilizar a reclamação.



    11. Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que “a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    12. Baseada nestas premissas, a firme jurisprudência desta Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    13. A propósito do tema, colho os seguintes precedentes sobre questões análogas a dos autos, no sentido de que ausente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma suscitado (grifei):



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. 



    II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 



    III - Dessa forma, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas apontados, uma vez que não há identidade entre estes e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 



    IV - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    V - O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à Súmula Vinculante 10, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



    VI - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 



    VII - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 49330 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.12.2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A agravante pretende que se dê uma interpretação a fatos que são controversos e, na origem, sequer foram objeto de prova no atual estágio processual. Todavia, a dilação probatória é providência incompatível com o rito célere da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte. 



    II - É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 48050 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    “ADERÊNCIA ESTRITA. ATO RECLAMADO QUE NÃO VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - A decisão reclamada, ao entender presentes os elementos do vínculo trabalhista, com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, não se adere ao entendimento fixado na ADC 48/DF.



    III - A não aplicação de uma norma infraconstitucional pelo órgão julgador, por ele concluir pela ausência de subsunção, por interpretar a norma de forma diferente da sustentada pela parte ou por analisar as provas juntadas aos autos de modo diverso do pretendido pela referida norma não constitui afronta à Súmula Vinculante 10.



    IV - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 46.159 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.10.2021).



    “RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O ato reclamado não se adere ao entendimento fixado na ADC 48, por não entender presentes os elementos do vínculo trabalhista com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Logo, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC 48, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto.



    2. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fática debatida nos processo subjacente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 45.724 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O ato reclamado não contraria o entendimento fixado na ADC 48, uma vez que foram identificados, pelo juízo reclamado, os elementos do vínculo trabalhista, a distinguirem a situação concreta daquelas em que há mera relação comercial, regida pela Lei nº. 11.442/2007.



    2. Não se afere negativa de vigência às leis invocadas pelo agravante por motivo de inconstitucionalidade, mas falta de subsunção prática da situação à lei do transporte autônomo de cargas, razão pela qual inexiste ofensa à Súmula Vinculante 10.



    3. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fático-probatória debatida no processo subjacente.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 46.585 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48 - MC. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O ato reclamado deu-se com fundamento nas provas produzidas, nada sendo decidido acerca da aplicação da Lei nº 11.442/07, objeto do paradigma invocado.



    2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.949 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.02.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REQUISITOS DO RECURSO DE REVISTA. TRANSCENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. IMPOSSBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, o TST exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo se falar, portanto, em usurpação da competência do STF. 



    II - É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    III - Para se chegar a conclusão diversa da fixada pelas instâncias ordinárias, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que também não é admissível no rito processual da reclamação. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, condenando a agravante ao pagamento de honorários advocatícios” (Rcl 43.201 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Vínculo empregatício anterior à Lei 11. 442/2007. 3. ADC 48. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma da Corte 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl 33.707 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.6.2019).



    14. Destaco, por fim, inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco instrumento de uniformização. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES.



    1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à Súmula Vinculante 43.



    2. Inviável o uso da reclamação para reexame  de conjunto probatório.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 32.834 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 17.3.2021).



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal” (Rcl 45.265 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.6.2021).



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora